Tribunal: STF
Processo: AI 540523
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DEMANDA SOBRE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. 
   
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2.
   Nova orientação jurisprudencial em face da EC 45/2004. 
   Precedente: CC 7.204. Compete à Justiça do Trabalho o julgamento 
   das causas de indenização decorrentes de acidente do trabalho 
   propostas pelo empregado contra o empregador.
3. Marco temporal:
   julgamento de mérito.
4. Agravo regimental improvido.